Tribunal: TJMT
Processo: 1036933-09.2024.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036933-09.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROSENILDES FRANCISCA LEONCIO - CPF: 571.980.631-87 (APELADO), DANIEL FERNANDO NARDON - CPF: 785.239.071-49 (ADVOGADO), RAQUEL NARDAO - CPF: 030.821.151-01 (ADVOGADO), LUIZ ALDANI NARDAO - CPF: 420.238.400-82 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Apelação Cível. Produção Antecipada de Provas. Contrato Bancário. Exibição de Documentos. Pretensão Resistida Configurada. Ônus Sucumbencial. Redução do Valor dos Honorários Advocatícios.
Recurso Parcialmente Provido.

I.
Caso em Exame

1.

Recurso de Apelação interposto em virtude da sentença que julgou procedente Ação de Produção Antecipada de Provas, determinou que instituição financeira exiba os Contratos de Empréstimo Pessoal firmados com a Apelada, sob pena de reputar-se verdadeiros os fatos que os documentos visam comprovar, além de condenar o Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II.
Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve resistência do Apelante à exibição dos documentos solicitados, caracterizando pretensão resistida; e (ii) estabelecer se a condenação ao pagamento do ônus sucumbencial, com o valor fixado a título de honorários advocatícios, se mostra adequada.

III.
Razões de Decidir

3.

A falta de resposta satisfatória ao requerimento extrajudicial de exibição dos contratos evidencia resistência do Apelante, que apenas apresentou documento diverso após a citação, o que configura pretensão resistida.

4.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado a título de honorários advocatícios é desproporcional diante da baixa complexidade da demanda e do valor da causa, o que justifica a redução para R$ 2.000,00 (dois mil reais), com base no art. 85, § 8º, do CPC.

IV.
Dispositivo e Tese

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A exibição de documentos em Ação de Produção Antecipada de Provas caracteriza pretensão resistida quando o Requerido não atende, de forma satisfatória, ao pedido extrajudicial de fornecimento dos documentos. 2. A apresentação de documento diverso ou incompleto depois da citação não afasta o ônus sucumbencial, pois não elide a resistência configurada na esfera administrativa. 3. O valor da verba honorária deve observar os critérios da razoabilidade, da proporcionalidade e da complexidade da demanda e deve ser reduzido quando fixado de forma excessiva.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 381, 383 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, APL 0004214-52.2022.8.16.0160, Rel. Des. Lauro Laertes de Oliveira, 16ª Câmara Cível, j. 02.05.2023. TJMT, RAC 1010940-95.2023.8.11.0041, Rel. Des. Tatiane Colombo, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 04.12.2024. TJMT, RAC 1039147-41.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 12.11.2024. TJMG, Apelação Cível 5001639-52.2021.8.13.0241, Rel. Des. Fausto Bawden de Castro Silva, 9ª Câmara Cível, j. 23.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1036933-09.2024.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Banco Pan S/A
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Produção Antecipada de Provas movida por
Rosenildes Francisca Leôncio
.

A Juíza
a quo
determinou que o Apelante exiba os Contratos de Empréstimo Pessoal firmado pela Apelada, conforme postulado na inicial, no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de considerar verdadeiros os fatos que, com os documentos, seriam provados.

Por fim, compeliu o Apelante a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões, o Recorrente sustenta, em síntese, que não resistiu em exibir os documentos, pois apresentou a Cédula de Crédito Bancário n. 185694940 no bojo da Contestação.

Alegou a inexistência de pretensão resistida e, com esse argumento, sustenta que não pode ser condenado ao pagamento da verba honorária.

Pugna pelo provimento do Recurso, a fim de que seja afastada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ou, subsidiariamente, seja reduzido o valor fixado.

Contrarrazões no ID. 255405356.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que Rosenildes Francisca Leôncio ajuizou Ação de Produção Antecipada de Provas em face do Banco Pan S/A, para que fossem apresentados os Contratos de Empréstimo Pessoal, cujas parcelas perfazem, respectivamente, R$ 243,44 (duzentos e quarenta e três reais e quarenta e quatro centavos) e R$ 176,28 (cento e setenta e seis reais e vinte oito centavos).

Na inicial, narrou que celebrou os Contratos de Empréstimo Pessoal com o Requerido, assumiu o pagamento de parcelas mensais nos valores de R$ 243,44 (duzentos e quarenta e três reais e quarenta e quatro centavos) e R$ 176,28 (cento e setenta e seis reais e vinte oito centavos); todavia, diante da necessidade de revisar os débitos e apurar eventuais abusividades, tentou obter cópia dos instrumentos por meio da internet, telefone e notificação extrajudicial enviada com aviso de recebimento, mas não logrou êxito.

Afirmou que o Banco se recusou a fornecer os documentos, os quais são imprescindíveis para o ajuizamento de futura Ação Revisional.

Na contestação, a instituição financeira alegou que não há resistência quanto ao pedido da Requerente e carreou documento para os autos.

Argumentou que, diante da apresentação voluntária, não há contenciosidade ou pretensão resistida, o que afasta sua responsabilidade pelo pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Sustentou, ainda, que a Autora movimentou desnecessariamente o Poder Judiciário ao utilizar a Ação de Produção Antecipada de Provas, quando poderia ter pleiteado a exibição do Contrato por meio de tutela cautelar incidental na petição inicial da futura Ação Revisional que pretende ajuizar.

Na sequência, foi proferida a sentença de procedência do pedido. O Juiz determinou que o Banco exiba os documentos requisitados, e o condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformado, o Banco Pan S.A. sustenta, em síntese, que não houve resistência à exibição dos documentos, pois apresentou a Cédula de Crédito Bancário n. 185694940 no bojo da contestação. Entente, com isso, que não deve ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Conforme se observa, a matéria devolvida cinge-se à existência de pretensão resistida no contexto da Ação de Produção Antecipada de Provas, especialmente no que concerne à condenação do Apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais e custas processuais.

Inicialmente, é oportuno ressaltar que em hipóteses nas quais o Requerido exibe os documentos pretendidos logo depois da citação ou se manifesta tempestivamente pela inexistência do documento, há jurisprudência no sentido de afastar a condenação em honorários, por entender que a propositura da Ação, nesses casos, teria cumprido sua função satisfativa e não haveria propriamente sucumbência. Nesse sentido:

BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA (CPC, ARTS. 381 A 383). CONTRATO BANCÁRIO. 1.
DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO BANCO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE SEM IMPUGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA QUE AFASTA A CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA
. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS HOMOLOGADA POR SENTENÇA. AUSÊNCIA DE LITÍGIO. INEXISTÊNCIA DE VENCIDO. 3. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO.RECURSO DESPROVIDO.
“Na produção antecipada de prova somente haverá condenação em honorários advocatícios, se houver manifesta resistência do requerido, o que deverá ser apurado no caso em concreto pelo juiz.”
(TJPR - APL: 00042145220228160160 Sarandi 0004214-52.2022.8.16 .0160 (Acórdão), Relator.: Lauro Laertes de Oliveira, Data de Julgamento: 02/05/2023, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/05/2023). (sem destaque no original)

Essa, todavia, não é a situação dos autos.

No caso, verifica-se que a Apelada, antes de recorrer ao Judiciário, requereu os Contratos administrativamente; porém, não obteve resposta satisfatória.

Somente com o ajuizamento da Ação é que o Banco Pan S.A. apresentou uma Cédula de Crédito Bancário,
que não corresponde aos Contratos solicitados pela Recorrida
, conforme muito bem observado pelo Juiz de Primeiro Grau.

Essa conduta evidencia inércia e desídia da instituição financeira em atender extrajudicialmente o pedido da consumidora, levando-a a provocar o Poder Judiciário para ver satisfeito direito básico de acesso à informação contratual.

Com efeito, se o Apelante tivesse atendido prontamente ao pedido extrajudicial, sequer haveria demanda judicial. Logo, a instauração do processo decorreu da omissão do Recorrente, o que configura a pretensão resistida exigida pela jurisprudência para fins de condenação em honorários.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO PREENCHIDOS SOB JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RESISTÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA À EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS. CONDENAÇÃO EM ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. O interesse de agir do Apelado encontra-se presente, uma vez que demonstrada a existência de relação jurídica com o Banco Apelante, a solicitação prévia (não atendida), e a ausência de resposta por parte da instituição financeira. Estes elementos preenchem os requisitos estabelecidos pela jurisprudência do STJ, conforme REsp nº 1.349.453/MS, para a propositura da ação de exibição de documentos. A resistência injustificada da instituição financeira à exibição de documentos configura pretensão resistida e justifica a condenação em ônus de sucumbência. Sentença mantida. (TJMT. RAC. N.U 1010940-95.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 10/12/2024).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – ADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL – ART. 396 DO CPC – RESISTÊNCIA TÁCITA – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. (...) III. Razões de decidir: 3. Adequação da via processual: A jurisprudência admite que a exibição de documentos pode ser requerida de forma incidental ou autônoma, conforme os arts. 396 e seguintes do CPC, independentemente da necessidade de produção antecipada de provas (art. 381 do CPC). A escolha da parte autora pela ação autônoma é adequada, e a via eleita é considerada apropriada, não se caracterizando inépcia da inicial. 4. Ônus da sucumbência: O Banco Apelante não forneceu os documentos solicitados de forma extrajudicial, o que justifica a propositura da ação. Ainda, mesmo após a citação, não apresentou os documentos no prazo, caracterizando resistência tácita. (...) (TJMT. RAC. N.U 1039147-41.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 19/11/2024).

APELAÇÃO CÍVEL - PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO - CONTRATO BANCÁRIO - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - RESISTÊNCIA À PRETENSÃO AUTORAL - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 1. Em se tratando de ação de produção antecipada de provas para exibição de documentos, é imprescindível a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, bem como a comprovação de prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável. 2. Segundo a jurisprudência dominante do STJ, a condenação da parte demandada em produção antecipada de provas no pagamento dos ônus da sucumbência depende da demonstração da recusa administrativa ao atendimento do pedido e da configuração da resistência à pretensão autoral. 3. Recurso desprovido. (TJMG - Apelação Cível: 5001639-52 .2021.8.13.0241 1 .0000.23.336362-1/001, Relator.: Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 23/04/2024, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/04/2024).

Ressalta-se que é evidente a resistência do Apelante, pois a documentação fornecida em contestação não corresponde àquela pleiteada na inicial; logo, deve ser mantida a imposição do ônus sucumbencial ao Banco Recorrente.

Por outro lado, assiste razão ao Recorrente quanto ao valor dos honorários fixados na sentença.

O montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), embora justificável sob a ótica da atuação jurisdicional diante da conduta omissiva da instituição financeira, não se mostra proporcional quando comparado com a baixa complexidade da demanda, nem tampouco com o valor da causa, fixado em R$ 1.000,00 (um mil reais).

A lide não exigiu produção probatória extensa, tampouco enfrentamento de controvérsia jurídica profunda ou diligências que demandassem empenho técnico significativo dos Advogados.

Ademais, o próprio fato de tratar-se de Ação de Produção Antecipada de Provas, com objeto delimitado de exibir documento contratual, recomenda equilíbrio na fixação da verba honorária, conforme o princípio da razoabilidade (art. 85, §2º e §8º do CPC).

Assim, considerando os critérios legais de apreciação equitativa (art. 85, §8º, do CPC), a natureza da causa, o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a importância da causa e o trabalho realizado, entendo como mais adequado o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos a partir da data da sentença.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Apelo
e reformo a sentença no que tange ao valor dos honorários advocatícios, que reduzo para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Não há falar em majoração de honorários (art. 85, § 11, CPC), diante do parcial provimento do Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025